Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721308-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DARLENE PEREIRA RECORRIDA: RAYANE DA SILVA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ART. 917 DO CPC. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO. NEGÓCIO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. PROVAS. ART. 373 DO CPC. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O efeito suspensivo deve ser atribuído nos embargos do executado sempre que o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou apontar relevante fundamento quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012 do CPC. 2. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento por meio da qual o executado exerce a sua defesa, podendo alegar as matérias descritas no art. 917 do CPC, dentre as quais a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. 3. A nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração que não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem para ser executada, pois representa a promessa de pagamento nela descrita. 4. Estando o título executivo sob o poder do contratado e, portanto, não havendo circulado, admite-se a discussão acerca da sua causa debendi, observada a necessidade de comprovação dos fatos alegados. 5. Sem a apresentação de documentos aptos a provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito defendido, nos termos do art. 373 do CPC, não há como acolher a hipótese de desconstituição do título cambial. 6. Para ser deferida a inversão do ônus da prova nos embargos do devedor é necessária a constatação da verossimilhança nas alegações do embargante. 7. A caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, o que não se vislumbra na ação de execução de título extrajudicial fundada em cártula hígida. 8. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “ a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017